Tribunal: TJDFT
Processo: 0746031-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746031-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS IMPETRADO: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Antes de analisar o pedido de liminar, chamo o feito à ordem e converto-o em diligência. 2. Com base no art. 10 do CPC, intime-se a impetrante para: a) retificar a autoridade coatora indicada na petição de ID no 20646004; b) juntar procuração atualizada; c) apresentar o voto do Conselheiro Relator da decisão no 4138/2020 para viabilizar a análise da suposta arbitrariedade, sob pena de extinção. 3. Prazo de 5 dias. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020. Des. Diaulas Costa Ribeiro Relator